Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0724972-55.2022.8.07.0000 PACIENTE: JARBAS RODRIGUES DE CARVALHO AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos em plantão... Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada PAULA LETYCIA MARQUES DA SILVA, em favor do paciente JARBAS RODRIGUES DE CARVALHO, qualificados na peça inicial, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que, nos autos do auto de prisão n° 0727391-45.2022.8.07.0001, e em exame da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do artigo 2°, § 2°, e do artigo 11, da Portaria Conjunta n° 4, de 19.1.2021. Em sua inicial (ID 37724895), a impetrante informa que o paciente foi preso em 26.9.2019, no Município de Bom Jesus – PI, por força de mandado de prisão expedido na execução penal 0014174-80.2012.8.07.0015, com trâmite originário na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na qual o sentenciado foi condenado a cumprir a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto. Relata, ainda, que o mandado de prisão foi inicialmente expedido em 25.7.2015, e renovado em 20.8.2018, com cumprimento efetivado na data de 26.6.2019, quando foi encaminhado ofício ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ficando o preso à disposição para recambiamento. Diz que o Juízo da Execução determinou a atualização do atestado de pena, bem como que fossem oficiadas às Comarcas de Gilbués e Bom Jesus acerca da possibilidade de transferência da execução, o que não se mostrou possível naquele momento pela ausência de estabelecimento adequado para presos em regime semiaberto. Ressalta que o apenado permaneceu por mais 7 meses recolhido na Cadeia Pública de Bom Jesus, no aguardo do recambiamento. Registra que, por força da pandemia do COVID-19, a defesa solicitou a progressão antecipada da pena, o que foi deferido pela Vara de Execuções Penais de Brasília, com expedição de alvará de soltura no dia 30.4.2020, momento em que o paciente foi posto em liberdade, mantendo-se no aguardo do agendamento da audiência admonitória. Indica que o processo foi redistribuído para a Comarca de Gilbués –PI, município no qual o paciente tem trabalho e residência fixa. Anuncia que, a despeito de tal quadro, no dia 23.7.2022 o sentenciado, na estrada e com destino a Brasília para visitar o filho, foi parado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, que em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP/CNJ, verificou a existência de mandado de prisão em aberto, justamente o mandado n° 0014174-80.2012.8.07.0015.01.0001-09. Salienta que por uma falha não houve a baixa do mandado, bem como destaca que o alvará de soltura, expedido em 30.4.2020, é posterior ao mandado de prisão. Tece considerações sobre o habeas corpus e sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Requer, em caráter liminar, que seja concedida ordem de habeas corpus, a fim de que a prisão seja relaxada. No mérito, pede a concessão definitiva do writ. Brevemente relatados, decido. Cumpre registrar, inicialmente, a ausência de previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação jurisprudencial, de aplicação excepcional, adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Na espécie, o paciente foi mantido preso em razão do mandado de prisão n° 0014174-80.2012.8.07.0015.01.0001-09, expedido em 25.7.2015 pelo Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, e cumprido, no Município de Bom Jesus – PI, no dia 26.9.2019. Consta no caderno processual que o paciente foi beneficiado com a progressão de regime, tendo sido expedido o alvará de soltura em 29/07/2020 (ID 37724903). Todavia, submetido ao Núcleo de Audiência de Custódia, após prisão efetuada por Policiais Rodoviários Federais, motivada tão somente pela existência do registro do mandado de prisão ainda pendente de cumprimento no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNPM, a custódia foi mantida (ID 132200554), com fundamento na Portaria Conjunta n° 4, de 19.1.2021. Em exame sumário dos documentos apresentados pela defesa, bem como dos registros presentes no BNMP, na Folha de Antecedentes Penais do sentenciado e no andamento do Processo n° 0014174-80.2012.8.07.0015, não se constata fato novo que indique regressão de regime ou que o mandado de prisão pendente no sistema seja relativo a outro fato delitivo. De tal maneira, por existência de falha na atualização do sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, não pode o sentenciado, que já havia sido beneficiado com a progressão para o regime aberto, permanecer encarcerado, em violação ao seu direito de ir e vir. Em sentido semelhante: HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO EXPEDIDO EM 2017. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMI ABERTO. SALVO CONDUTO CONCEDIDO. FALHA NA ALIMENTAÇÃO DO BNMP. MANDADO ANTERIORMENTE CUMPRIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Demonstrado que o paciente permaneceu preso em regime fechado, no estabelecimento prisional paulista, até cumprir os requisitos necessários à progressão ao regime semiaberto, já considerada a pena unificada, tendo sido preso por força de mandado de prisão que não mais subsiste no plano processual, mas tão somente em razão da falha na atualização das informações no BNMP2, evidenciado o constrangimento ilegal. 2. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1313307, 07533742020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021) Ressalvada a existência de outros documentos ou fatos que não sejam acessíveis a este Desembargador Plantonista, especialmente mandado de prisão em aberto diverso no BNMP/CNJ, bem como eventual sentença condenatória definitiva por fato delitivo diverso, a prisão deve ser relaxada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que JARBAS RODRIGUES DE CARVALHO, nascido em 21.12.1974, filho de Judith Ribeiro de Carvalho e Roberval Rodrigues de Carvalho, seja posto em liberdade, salvo a existência de outros motivos pelos quais deverá ser mantido preso. Confiro à presente decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Aberto de Gilbués, onde tramita a execução penal, para que proceda às atualizações necessárias no BNMP. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator. Brasília, 26 de julho de 2022 10:18:58 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista